Tribunal: TJPA
Processo: 0803131-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803131-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 080313185.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO NATANAEL BRUNO SANTOS NASCIMENTO (OAB/PA Nº 22.448)

PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO E ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal
está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante,
especialmente considerando que,
além de ter havido o oferecimento e recebimento da exordial acusatória,
já houve audiência de instrução e julgamento, com a produção de parte das provas, encontrando-se o feito no momento aguardando novo ato para oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa.

2.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Natanael Bruno Santos Nascimento, em benefício de
Fernando de Souza Ferreira,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, art. 157, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito em 17/11/2019, posteriormente convertida em custódia preventiva (19/11/2019).

Em sequência, sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, eis que se encontra preso
“há 141 dias”
, sem que tenha finalizado a instrução processual, afirmando, ainda, que:
“a audiência de instrução e julgamento do paciente ora designada para o 31

DE MARÇO DE 2020, foi cancelada pela portaria expedida pelo juízo coator, e até o presente momento não se sabe quando será remarcar, devido o cenário do COVID 19, trazendo assim nefastos prejuízos ao paciente”
.

Desse modo, postula, em caráter efêmero e definitivo, a revogação da medida cautelar extrema decretada em desfavor do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indicou minha prevenção.

Recebidos os autos, reconheci a prevenção apontada e deneguei o pedido de urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.951.907).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.920.342).

É o relatório
.

VOTO

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, anoto que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no tempo de prisão do coacto, de forma que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhimento
.

A questão tormentosa, tratando-se de excesso de prazo na tramitação processual, reside em definir qual seria precisamente, o tempo necessário à formação da culpa do acusado para, então, ser compreendido a partir de quando deve ser considerada a existência de constrangimento baseado no tempo de privação da liberdade.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento de que
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado”.
(HC 129917, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, processo eletrônico DJe-242 divulg 30-11-2015 public 01-12-2015).

A esse respeito, a jurisprudência do c. STJ orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Deveras, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência tanto do STF, quando do STJ, é a razoabilidade, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/11/2019. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 19/11/2019, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a credibilidade da justiça, tendo em vista a gravidade do delito e a periculosidade revelada do agente, não somente na dinâmica do crime motivador da prisão debatida nesta via, mas também
no fato de que alguns meses antes do coacto já havia sido preso em flagrante pela prática do delito de furto
, tendo sido posto em liberdade mediante fiança.

Extrai-se dos informes prestados pela autoridade impetrada que:

“o acusado foi denunciado em 04/12/2019, sendo recebida a denúncia na mesma data, o acusado foi citado e sua defesa apresentou resposta a acusação sendo designada audiência para o dia 05.02.2020, foi realizada a audiência, ouvida testemunhas e analisado pedido de revogação de prisão,
o Ministério Público e a defesa insistiram na oitiva de testemunha e vítima que faltaram, sendo que o processo encontra-se conclusos para designação de nova audiência”.

(grifei).

Designada nova audiência, para a oitiva das outras testemunhas e interrogatório do paciente (31/03/2020), foi o ato suspenso em razão da Portaria Conjunta nº 04 do TJPA.

Neste ponto, averbo que eventual excesso do prazo em razão da suspensão das audiências e sessões de julgamento (Portaria Conjunta nº 04 do TJPA, de 19.3.20) como medida de prevenção do contágio pelo novo “coronavírus” (Codiv-19), não pode ser tido como fator de caracterização de constrangimento ilegal, uma vez que é justificado pelo momento atual, notadamente marcado pela pandemia do COVID-19, não sendo, portanto, de responsabilidade do juízo
a quo
.

Ademais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem seguido as recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando garantir a integridade física dos custodiados e, especialmente, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que, de certa forma, demonstra que não há risco iminente de exposição do coacto à ambiente insalubre em razão da pandemia.

Saliente-se, por fim, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4º da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe:

“Art. 4º - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”

De mais a mais, observa-se que a própria defesa contribuiu, de certa forma, para a demora no andamento processual, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido são as Súmulas nº 64 do STJ e nº 03 desta e. Corte estadual, as quais dispõem, respectivamente:

"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

........................................................................................................

“Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Cabe considerar, por outro lado, ser evidente que o juízo vem empreendendo esforços no sentido de concluir o julgamento, não se encontrando os autos paralisados. Ao contrário, o magistrado
a quo
adotou diversas providências para suprir, em tempo hábil,
a omissão do advogado constituído pelo paciente que não apresentou as alegações finais.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 23/05/2020